Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Conforme certidões de IDs 51347735 e 51477315, transcorreu in albis o prazo assinalado no despacho de ID 50847561, retornando então os autos para julgamento do mérito. A despeito disso, compulsando os autos de origem (Proc. no 0736896-31.2020.8.07.0001), depura-se da decisão de ID 84078280 a notícia de que, nos autos do inventário no 0033022-89.2014.8.07.0001 (IDs 81919068 e 81996162), os valores em torno dos quais gira a controvérsia discutida nos embargos de terceiros foram liberados pelo sodalício Superior, o que, segundo lá sinalizado pelo Juízo de primeiro grau, levaria à perda superveniente do objeto daqueles autos, e, por consequência, também deste recurso. A celeuma dos ora litigantes já bateu a porta das Instâncias Superiores. E, no AgInt no REsp 1921746, restou assim decidido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS. INAPTIDÃO PARA DERRUIR A MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO PRECÁRIA. EXAME. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 735/STF. INVENTARIANTE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, não deve ser admitido. Súmula n. 283/STF. 1.1. O TJDFT afirmou a preclusão de questões relacionadas à medida acautelatória outrora deferida, enfrentadas em agravo de instrumento anteriormente julgado naquela Corte. A agravante não impugnou esse fundamento com suporte na indicação de possível violação de norma federal, subsistindo motivação inatacada. 2. A inaptidão das razões recursais para derruir a motivação do acórdão recorrido atrai a aplicação do obstáculo previsto na Súmula n. 284/STF. 2.1. Em seu arrazoado, a agravante apenas afirmou incidência das normas contidas nos arts. 49-A do CC/2002, 158 e 159 da L. 6.404/1976, e 133 do CPC/2015, não logrando desconstituir as conclusões do aresto local no sentido de que o bloqueio de bens foi adotado com suporte no poder geral de cautela, visando a resguardar o acervo hereditário e a regular divisão dos respectivos quinhões. 3. Na esteira da orientação que emana da Súmula n. 735/STF, o acesso à instância extraordinária só é franqueado para solver questões jurídicas com decisões proferidas em caráter definitivo, pois é certo que o art. 105, III, da Constituição Federal prevê o cabimento do recurso especial para "causas decididas". De fato, "as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010). Precedentes do STJ. 3.1. Na espécie, tanto a remoção da inventariante quanto a medida cautelar adotada em primeiro grau - bloqueio de bens da pessoa jurídica cujas cotas são objeto do inventário - traduzem provimentos que se revestem de precariedade, podendo ser revistos a qualquer tempo, circunstância que evidencia o descabimento da via especial para sua revisão. 4. A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias no sentido de que há excessiva litigiosidade entre as partes, a ponto de impedir o regular trâmite processual, faz-se necessária incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos, vedada na instância excepcional a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022.) A propósito, o dispositivo do aludido julgado encontra-se assim disposto: “Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. REVOGO a liminar deferida pela douta Presidência do STJ nos autos da TP n. 3.232/DF.” – grifo nosso Nesse cenário, com supedâneo no dever de consulta, esclarecimento e auxílio (CPC, art. 139), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do quadro fático-processual acima delineado, especialmente sobre a efetiva liberação dos valores no bojo dos autos do inventário no 0033022-89.2014.8.07.0001 (IDs 81919068 e 81996162) em cotejo com as decisões proferidas pela Corte Superior correlacionadas ao vertente caso (TP 3239/DF, REsp 1921746/DF, etc.), e acerca da potencial perda do interesse processual nesta pretensão reformatória, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. No ensejo, alerto que a inércia no atendimento deste despacho poderá implicar no reconhecimento da perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, tornando prejudicada a análise do mérito recursal (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator